Tribunal: TJDFT
Processo: 0717132-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717132-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SILVANA LUCIA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada, ora agravante (autos no 0709915-97.2023.8.07.0020, ID no 228856260, págs. 1-5). 2. A agravante, em suma, defende que a decisão não deve prosperar, uma vez que se faz necessária a liquidação dos valores efetivamente devidos à agravada, conforme constou no acórdão que reformou parcialmente a sentença, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. 3. Destaca que a decisão deixou de observar os parâmetros estabelecidos no título judicial e consequentemente o trânsito em julgado das matérias, pois constou de maneira expressa que na falta de tabela específica de ressarcimento da seguradora para o reembolso determinado, deveriam ser apresentados dois orçamentos, considerando-se como terceiro aquele já anexado pela agravada na origem. 4. Sustenta que deve ser preservada a obrigação prevista no acórdão ao determinar a juntada de outros dois orçamentos para o mesmo procedimento cujo reembolso se pretende, viabilizando a apuração do valor realmente devido pela agravante. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam considerados os orçamentos apresentados pela agravada na origem, permitindo a liquidação dos valores devidos. 6. Preparo (ID no 71370739, págs. 1-2). 7. O recurso foi redistribuído, diante da prevenção (ID no 71375908). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. O acórdão deu parcial provimento ao recurso e condenou a agravante ao ressarcimento das despesas realizadas pela agravada, indicadas nas notas fiscais de ID no 159955938, referentes ao congelamento de óvulos indicado pelo médico assistente (ID no 199392885, pág. 5): [...] Conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar a apelante ao ressarcimento das despesas feitas pela autora/apelada indicadas nas notas fiscais (ID no 159955938), referentes ao procedimento de congelamento de óvulos indicado pelo médico assistente (ID no 5325694). A devolução reconhecida, contudo, não pode ocorrer na forma integral, mas nos limites previstos na tabela de reembolso firmada em contrato, decotada a coparticipação contratada, se for o caso. O valor deverá ser apurado em cumprimento de sentença. Na falta de tabela específica da Seguradora para o reembolso determinado, deverão ser apresentados dois orçamentos de Estabelecimentos de Assistência à Saúde para o mesmo procedimento, considerando-se, como terceiro orçamento, o valor pago pela autora, com valores a serem corrigidos conforme a data da emissão de cada um, decotando-se, para o reembolso, a ser feito pelo orçamento de menor preço, até o limite do pedido, a coparticipação contratada, se for o caso. [grifado na transcrição] 12. A primeira parte do dispositivo garantiu o ressarcimento das despesas realizadas pela agravada, conforme notas fiscais apresentadas, mas a segunda parte ressalvou que o reembolso não ocorreria de maneira integral, mas nos limites previstos na tabela de reembolso firmada em contrato, decotada a coparticipação contratada, se for o caso. 13. Por essa razão, destacou que o valor deveria ser apurado em cumprimento de sentença e na falta de tabela específica da agravante para o reembolso determinado, deveriam ser apresentados dois orçamentos para o mesmo procedimento, considerando-se, como terceiro, aquele já anexado pela agravada. 14. Também foi estabelecido que os valores deveriam ser corrigidos conforme a data da emissão de cada um, decotando-se, para o reembolso, a ser feito pelo orçamento de menor preço, até o limite do pedido, a coparticipação contratada, se for o caso. 15. Como consequência, a decisão de ID no 208685630 proferida em 23/8/2024, que intimou a exequente, ora agravada, para juntar aos autos pareceres e/ou documentos elucidativos atinentes ao crédito que se busca liquidar (art. 510 do CPC), observou a integralidade do dispositivo e viabilizou a adequada apuração das quantias efetivamente devidas pela agravante. 16. Contra essa decisão não houve insurgência recursal e a agravada apresentou elementos que permitiram a individualização dos valores, conforme se observa na petição de ID no 217283419, págs. 1-7. Logo, essas questões foram atingidas pela preclusão, não permitindo a rediscussão. 17. A pendência se refere apenas aos cálculos apresentados, pois a agravante deixou de incluir as verbas sucumbenciais mantidas no acórdão, englobando os honorários advocatícios e o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela agravada. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pela agravante, apenas para determinar a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos à agravada. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo e determino a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos, considerando a parcela incontroversa (ID no 224182024), com a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais iniciais adiantadas pela agravada na ação de conhecimento, bem como os parâmetros estabelecidos na sentença e no respectivo acórdão (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO